Tribunal: TJMT
Processo: 1071610-59.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071610-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANTONIO CONCEICAO DE SANTANA - CPF: 496.556.041-87 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário virtual de 02 a 05/10/2023. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Peço vista dos autos. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Aguardo o Pedido de Vista Plenário virtual de 16 a 19/10/2023. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego provimento ao Recurso. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Divirjo da eminente Relatora para dar provimento ao recurso DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
–
COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS COMPROVADAS

-

INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – INSTITUÍDAS PELA
PORTARIA Nº 1350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – ARTIGO 198, §7º DA CF/88 - RESPONSABILIDADE E POLÍTICA REMUNERATÓRIA - LEI MUNICIPAL N° 6775/2022 - AUTORIZA O REPASSE DAS VERBAS DO GOVERNO FEDERAL QUE PERDURARÃO ENQUANTO HOUVER REPASSE FEDERAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA - REPASSE COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Portaria nº 1350/2002 do Ministério da Saúde

institui o incentivo financeiro adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

2.

Artigo 198, §7º, da CF/88 dispõe acerca da responsabilidade na política remuneratória e valorização dos profissionais que exercem atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agentes de Combate a Endemias.

3.
Lei Municipal n° 6.775/2022 em seu artigo 1° autoriza “o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, a título de incentivo financeiro profissional”, os quais “estará estritamente vinculado e persistirá enquanto houver o repasse do Governo Federal, específico para esse fim – Programa da Saúde da Família”, conforme o seu artigo 2º.

4.
A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que
está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

5.
Repasse nos moldes da lei municipal demostrado nos autos.

6. As cobranças de diferenças salariais foram comprovadas, pelo conjunto probatório, na forma da respeitável sentença, o que implica na sua manutenção.

6.

Sentença mantida
.

7.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial para:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional referente aos períodos aquisitivos dos anos de 2018 a 2022, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, bem como à diferença salarial dos meses de maio e junho de 2022, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A parte recorrente (reclamada) requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, sob o argumento
da inexistência de direito a incentivo adicional após promulgação das EC nº 51 e 63
, pelos fundamentos apresentados no Recurso Inominado.

Em sede de contrarrazões a parte reclamada pleiteia o não provimento do recurso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023